Tribunal: TJDFT
Processo: 0709647-96.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA. FUNDAMENTO DE CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por incompetência dos Juizados Especiais ao fundamento de se tratar de causa complexa.
2. O recorrente argumenta, em síntese, que foi induzido a contratar um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), modalidade de empréstimo diversa daquela que acreditava estar contratando. Alega que a dívida com o banco recorrido nunca será paga, uma vez que os descontos mensais em seu contracheque abatem apenas os juros e encargos da dívida, sem abater o saldo devedor. Colaciona jurisprudência. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a anulação da r. sentença com o retorno dos autos à origem para o regular processamento. Contrarrazões apresentadas (ID 22446822).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, em relação à gratuidade de justiça, pela análise da documentação dos autos não prospera a impugnação da parte recorrida. O recorrente demonstrou no recurso possuir orçamento comprometido não só com as dívidas de empréstimos como também com gastos ordinários dele e de seus dependentes, de modo que arcar com as custas processuais prejudicaria seu sustento e de sua família. Assim, preenchidos os requisitos legais na forma do art. 99, § 3o, do CPC concede-se a gratuidade de justiça à parte recorrente.
4. Passando para a análise do mérito, a sentença em debate mostra-se contrária à Jurisprudência local que recorrentemente julga ações com a mesma temática sem a necessidade de perícia contábil, isto porque o entendimento firmado é no sentido de que não há complexidade em se analisar se o contrato a título de RMC é legítimo ou não.
5. Vale ressaltar que o caso em apreço não é passível de aplicação da teoria da causa madura, visto que, além do fato da parte ré não ter sido ouvida, entrar no mérito da questão importaria em supressão de instância, além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular. Desse modo, a sentença deve ser anulada com o retorno do processo para seu regular processamento.
6. No mesmo sentido, o seguinte julgado desta Turma:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. REJEITADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DOBRADO POR REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RMC. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou extinto sem julgamento de mérito em razão da necessidade de perícia atuarial, pois o eventual provimento judicial no sentido de reconhecer a abusividade da contratação, acarretaria uma decisão ilíquida na fase cognitiva acerca da repercussão financeira sobre o contrato e os valores a serem eventualmente restituídos. Na defesa, alega que seu pedido não atrai a necessidade de realização de perícia. Informa que há julgados nos Juizados Especiais sobre este assunto destacando, como exemplo, o Processo de 0701178-66.2017, 0701178-66.2017. Requereu a anulação da sentença. 2. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. Não prospera. Não há complexidade em se analisar se o Contrato a título de RMC é legítimo ou não. Conforme destacado pela parte autora, existem diversos julgados nas turmas recursais sobre este tema, confira: ((Acórdão n.1128307, 07137542120188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1128360, 07119987420188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 08/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1126810, 07008068320188070004, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 03/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Embora o pedido formulado no recurso seja para reforma da r. sentença, quando deveria ser de decretação de nulidade da mesma, não é caso de aplicação da teoria da causa madura. Entrar no mérito da questão importaria em supressão de instância, além do que tal procedimento pode ter o indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular. A sentença deve ser anulada para seu regular processamento. 4. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. 5. Custas não foram recolhidas, porque beneficiário da justiça gratuita. Sem arbitramento de honorários, em razão da inexistência de recorrente vencido. (Acórdão 1135201, 07027728120188070004, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença anulada com retorno dos autos à origem para regular processamento.
8. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios porque o recorrente venceu.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.